Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-91.2022.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000036-91.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO DOTOLI - CPF: 048.508.931-98 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), JAMIL FRANCISCO NUNES - CPF: 900.165.051-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO RODRIGUES MALHEIRO - CPF: 078.554.698-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ADVOGADO), FABIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 458.540.921-15 (ASSISTENTE), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), PEDRO GALBIATTI FILHO - CPF: 074.342.018-78 (VÍTIMA), JAMIL FRANCISCO NUNES - CPF: 900.165.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306,
CAPUT
DA LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A EMBRIAGUEZ DO RÉU, JUNTAMENTE COM LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU TODOS OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 432/13 DO CONTRAN.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
INVIABILIDADE
. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO, SENDO MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE.
CORRESPONDÊNCIA ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite vários meios de prova, de maneira que, ausente o exame de alcoolemia – sangue ou bafômetro – a constatação da embriaguez e alteração da capacidade psicomotora poderá ser feita por outros elementos, sobretudo neste caso em que o laudo de constatação seguiu os requisitos da Resolução 432/13 do CONTRAN, aliado ao depoimento dos policiais militares, que confirmaram o estado alterado do réu.

2.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)”. (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

3.

Em verdade, o caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carlos Rogério Dotoli contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Alto Taquari/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
da Lei 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, bem como suspensão da habilitação por 02 (dois) meses, substituída por uma restritiva de direito de prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos a entidade escolhida pelo juízo da execução (ID 155117853).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
a)
absolvição por insuficiência probatória quanto a capacidade psicomotora alterada;
b)
deferimento da gratuidade da justiça e
c)
redução da prestação pecuniária (ID

155117867).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 155117873). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 157068190).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, auto de constatação, termo de apreensão e pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial. Por sua vez, a autoria restou evidenciada principalmente pelo testemunho policial perante o contraditório e ampla defesa, corroborada pela confissão qualificada do acusado utilizada como fundamento da sentença, que indica que a responsabilização penal deverá recair sobre o réu.

Nesta senda, o policial João Melo afirmou que estava em patrulhamento rural na madrugada, com barreira no acesso do distrito, quando um veículo se aproximou com dois homens em visível estado de embriaguez, com odor etílico forte e característico, olhos vermelhos, fala arrastada, vestes desajustadas, garrafa de aguardente dentro do carro, porção de
cannabis
, tendo sido prontamente abordados. Ademais, assevera que ao indagar os ocupantes, ambos entraram em contradição quanto a história, ora dizendo estar se dirigindo ao hospital, ora afirmando estar indo dormir, até que em certo momento um deles afirmou que havia subtraído óleo diesel da fazenda em que trabalhava pra revender, tendo sido ambos conduzidos por furto e embriaguez ao volante, com a lavratura do termo de constatação.

De igual modo, o policial Werit Rodrigues asseverou que ele e seu companheiro de farda estavam fazendo bloqueio em estrada de chão quando bordaram de madrugada dois sujeitos sob efeito álcool, bem como localizada porção de
cannabis
na busca veicular, encontrando, ainda, combustível furtado de determinada fazenda. Além disso, indicou que era visível os sinais de embriaguez de ambos, sem conseguir ficar em pé, nem obedecer ordens, com odor etílico característico.

Na mesma linha intelectiva, a testemunha Adriano Silva disse que lembra que estava em um ponto de bloqueio e de madrugada veio o veículo do réu e outro companheiro, quando então fez a abordagem e encontrou o material descrito no boletim de ocorrência. Assim, afirmou que o sinal de embriaguez era notório, com odor etílico, voz arrastada, tudo constatado no momento.

De outra sorte, o réu em juízo argumentou que estava indo para fazenda para trabalhar, tendo passado na casa de seu companheiro, que estava ruim, tendo lhe pedido para levar ao hospital. Assim, disse que estava dirigindo para a cidade para leva-lo, bem como que teria bebido na parte da tarde algumas latinhas de cerveja, além de confirmar que a
cannabis
encontrada era dele.

Em suma, os depoimentos dos agentes na fase policial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa se mostraram coesos e firmes, de modo que não resta qualquer dúvida que possa macular a sentença prolatada. Assim sendo, dispensável a juntada do teste de alcoolemia nos autos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe de 26/3/2019
).

Ademais, nota-se que há no conjunto probatório a utilização de auto de constatação (ID 155117738), permitido pela lei e jurisprudência para a formação do livre convencimento motivado do juízo (art. 306, § 1o, II do Código de Trânsito Brasileiro). Nesse sentido, quanto aquele documento, observa-se que, dentre outros, existem lá os dados do condutor, os sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool, nos termos dos requisitos indicados (art. 5o, II, §§ 1o e 2o, bem como anexo II, todos da Resolução 432/13 do CONTRAN), de tal sorte que o contexto não permite a absolvição almejada pelo recorrente, devendo sua condenação ser mantida intacta.

Quanto a concessão da gratuidade de justiça, tem-se que tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal), até porque se trata de consequência lógica da condenação. Ademais, o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Por último, o pleito de redução da prestação pecuniária
merece acolhimento
. Em verdade, o caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado, motivo pelo qual
deverá ser reduzida para 01 (um) salário mínimo
, tendo em vista a sanção ter sido fixada no mínimo.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, porém acolhendo o pleito de redução da sanção pecuniária imposta. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023